Tribunal: TJES
Processo: 0016437-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de posto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016437-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DEGOBI CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE POSTO. DESACATO A SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOLO. ESTADO EMOCIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. SURSIS. VEDAÇÃO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO PENAL COMUM. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Auditoria Militar que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelos crimes de abandono de posto e desacato a superior, previstos nos arts. 195 e 298 do Código Penal Militar, fixando as penas de 3 (três) meses de detenção e 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, em regime inicial aberto, insurgindo-se a Defesa pela absolvição, redução da pena, concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de abandono de posto; (ii) definir se estão presentes o dolo e a tipicidade no crime de desacato a superior diante do estado emocional do acusado; (iii) estabelecer a possibilidade de redução da pena, concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade no âmbito do Direito Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de abandono de posto se verifica com base na pena concretamente aplicada, considerada isoladamente, nos termos dos arts. 125, § 1º e § 3º, VII, e 123, IV, do Código Penal Militar.

4. O lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória supera o prazo prescricional de dois anos previsto para o delito de abandono de posto.

5. O crime de desacato a superior se configura pela prática de palavras ou condutas que atentem contra a dignidade, o decoro ou a autoridade do superior hierárquico, independentemente da existência de expressões ofensivas explícitas.

6. As provas coligidas demonstram que o acusado dirigiu-se de forma ríspida e desrespeitosa ao seu superior, com menosprezo à autoridade militar, caracterizando o dolo exigido pelo tipo penal.

7. O estado emocional exaltado, a ira ou a cólera do agente não afastam o dolo nem a tipicidade da conduta, conforme entendimento consolidado da jurisprudência militar e do art. 28, I, do Código Penal.

8. A pena pelo crime de desacato foi corretamente fixada no mínimo legal, observado o art. 58 do Código Penal Militar, inexistindo previsão normativa para redução inferior a um ano de reclusão.

9. A concessão de sursis é expressamente vedada para o crime de desacato, nos termos do art. 617, II, “a”, do Código de Processo Penal Militar.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal comum, é inaplicável aos crimes militares, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Punibilidade extinta quanto ao crime de abandono de posto e recurso desprovido quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva em crime militar deve ser aferida com base na pena concretamente aplicada, considerada isoladamente em caso de concurso de crimes.

2. O estado emocional exaltado do agente não exclui o dolo nem afasta a tipicidade do crime de desacato a superior previsto no art. 298 do Código Penal Militar.

3. É vedada a concessão de sursis e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de desacato a superior, nos termos da legislação castrense e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 28, I, 58, 123, IV, 125, §§ 1º e 3º, VII, 195 e 298; CPPM, art. 617, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STM, Apelação Criminal nº 7000087-37.2021.7.12.0012, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 16.10.2025; STM, Apelação Criminal nº 7000212-40.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 16.02.2023; STF, ARE 779.938 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.08.2014; STF, HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.12.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DEGOBI CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 195 e 298, ambos do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 16882141), a Defesa requer: i) a absolvição da prática crime de abandono de posto por ausência de dolo ou diante de inexigibilidade de conduta diversa; ii) absolvição da prática do crime de desacato por ausência de dolo específico, em virtude do estado emocional do acusado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena quanto ao delito de desacato, por ausência de fundamentação idônea, bem como pela concessão de
sursis
.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base em aplicação analógica dos dispositivos do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16799877), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17454308), opinando pelo conhecimento do apelo a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de abandono de posto e mantendo a sentença recorrida quanto aos demais pontos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO DEGOBI CORREA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Auditoria Militar de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 195 e 298, ambos do Código Penal Militar à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID nº 16882141), a Defesa requer: i) a absolvição da prática crime de abandono de posto por ausência de dolo ou diante de inexigibilidade de conduta diversa; ii) absolvição da prática do crime de desacato por ausência de dolo específico, em virtude do estado emocional do acusado.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena quanto ao delito de desacato, por ausência de fundamentação idônea, bem como pela concessão de
sursis
.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base em aplicação analógica dos dispositivos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhes as práticas dos crimes previstos nos arts. 195 e 298, ambos do Código Penal Militar, narrando o seguinte:

Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base para a presente denúncia, no dia 05 de julho de 2021, por volta das 21h00min, no Destacamento Policial Militar - DPM de Praia Grande, município de Fundão/ES, o denunciado agindo de forma livre e consicentea bandonou, sem ordem de seu superior hierárquico, o posto de serviço, bem como desacatou seu superior, procurando deprimir-lhe a autoridade.

Extrai-se dos autos que no dia 05 de julho de 2021, o denunciado estava de serviço na função motorista, no período de 24h, juntamente com o 3º SGT APOLINÁRIO CARDOSO NETO, na RO de Praia Grande, setor de policiamento da 3ª Cia do 5 BPM (fls. 21/22).

Consta que por volta das 21h, o 1º SGT QPMP-C EDUARDO BRUZZEGUINI, na função de CPU do 5º BPM, presenciou o momento em que o denunciado entrou em contato com o DRO do Batalh perguntando quem seria o CPU da 14ª Cia Ind, fato que lhe soou estrando, pois tal Companhia não faz parte do seu setor de serviço.

Logo após, o 3º SGT APOLINÁRIO entrou em contato com o 1º SGT BRUZZEGUINI informando que o denunciado, por volta das 21h, teria recebido uma ligação e, em seguida, saído do DPM de Praia Grande com seu carro particular, tomando destino ignorado.

Ainda por telefone, o 3º SGT APOLINÁRIO relatou ao CPU que o denunciado apenas informou que precisava ir até sua residência, sem pedir qualquer autorização ou explicar o motivo da ausência.

Somente por volta das 22h10min é que o denunciado entrou em contato com o CPU, 1º SGT BRUZZEGUINI, e informou que já estava no DPM de Praia Grande e que havia se deslocado até a residência de sua noiva, em Jacaraípe/Serra, pois o seu sogro estava agressivo. Ainda durante a ligação telefônica, o CPU perguntou quem teria autorizado o referido deslocamento, momento em que o denunciado respondeu "Você acha que eu vou pedir autorização alguém?".

Neste contexto, o 1 SGT, BRUZZEGUINI o informou que sua ausência seria comunicada, tendo o denunciado respondido "Pode comunicar".

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado pela Vara de Auditoria Militar nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Procuradoria de Justiça suscita a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, nos termos do art. 125, § 1º, do Código Penal Militar, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença e, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada em relação a cada crime (art. 125, § 3º, do CPM).

No caso, a pena fixada em sentença quanto ao crime de abandono de posto (3 meses de detenção) prescreve em 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM (redação antiga): “
in litteris
”:

Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VII - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

No caso, considerando que o processo foi instaurado com o recebimento da denúncia em 11/01/2022 (fls. 66) e a sentença condenatória foi publicada em 07/08/2025 (ID nº 16731154), verifica-se o transcurso do prazo superior a 2 (dois) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado quanto ao crime de abandono de posto, na forma do art. 123, IV, do CPM.

Quanto ao crime de desacato, segundo entendimento jurisprudencial, “
o crime de desacato a superior, tipificado no art. 298 do CPM, configura-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro do superior hierárquico, ou pela tentativa de deprimir-lhe a autoridade,
não exigindo necessariamente palavras ofensivas
. Gestos, atos ou condutas que resultem em vexame, humilhação ou desprestígio caracterizam o delito
” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000087-37.2021.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 16/10/2025, Data de Publicação: 07/11/2025)

No caso, a materialidade e a autoria do crime de desacato a superior restaram devidamente comprovadas, vejamos:

Na fase inquisitorial militar, a vítima, o 1º SGT QPMP-C EDUARDO BRUZEGUINI, na condição de CPU, afirmou que, após o retorno do acusado ao DPM, ele entrou em contato para explicar o motivo de sua ausência e, quando indagado acerca de quem teria o autorizado a se ausentar da DPM de Praia Grande, o réu teria respondido de forma exaltada “você acha que eu vou pedir autorização a alguém”.

Além disso, o ofendido relata que o acusado estava bastante ríspido ao falar com ele e, ao ser dito que iria comunicar o fato, o acusado respondeu de forma indiferente “pode comunicar”.

Já em juízo, confirmou a versão prestada durante o inquérito, afirmando que o réu teria se dirigido a ele com palavras desrespeitosas.

O réu, em seu depoimento prestado durante o IPM, disse que, ao ligar para o CPU “não estava raciocinando direito” e que entendeu que o CPU já estava lhe dando “esporro” e que, por estar nervoso, “acabou respondendo mal e falando sem pensar"”.

Já em seu interrogatório, negou que tenha desacatado o CPU, afirmando que “não estava muito bem” e que, após a conversa com o CPU, enviou uma mensagem pedindo desculpas pelo ocorrido.

Diante dos elementos coligidos aos autos, resta evidente que o acusado proferiu palavras ríspidas em direção ao seu superior hierárquico, em clara menoscabo à autoridade superior, violando à hierarquia e disciplina militar.

Ao contrário do que alega a Defesa, eventual estado de ânimo exaltado não é suficiente para afastar o dolo na conduta do agente, salientando que a jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que “
a ira ou a cólera do agente, no momento da prática do crime, não afasta a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 298 do Estatuto Repressivo Castrense
”(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000212-40.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 16/02/2023, Data de Publicação: 16/03/2023).

No mesmo sentido, dispõe o art. 28, I, do Código Penal que não excluem a imputabilidade penal “
a emoção ou paixão”
.

Forte em tais razões, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a pena já foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão), uma vez que, por se tratar de crime apenado com reclusão e, não havendo cominação de pena mínima no tipo, deve-se considerar como pena mínima a prevista no art. 58 do CPM:

Art. 58.
O mínimo da pena de reclusão é de um ano
, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.

Embora a Defesa postule pela fixação no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão, inexiste qualquer previsão no CPM nesse sentido.

Da mesma forma, quanto ao pedido de concessão de
sursis
, a sentença não possui “erro material e jurídico”, uma vez que o art. 617, II, “a”, do Código de Processo Penal Militar expressamente veda a concessão de
sursis
no caso de crime de desacato:

Art. 617. A suspensão condicional da pena não se aplica:

(...)

II — em tempo de paz:

a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de serviço, sentinela, vigia ou plantão,
de desrespeito a superior e desacato
, de insubordinação, insubmissão ou de deserção;

Por fim, igualmente não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base no art. 44 do Código Penal, pois a jurisprudência do STF há muito se pacificou no sentido da inaplicabilidade da pretendida substituição:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES.
1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares.
Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 779938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-08-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014)

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não se admitir a aplicação da Lei n. 9.714/98 para as condenações por crimes militares, sendo esta de aplicação exclusiva ao Direito Penal Comum. Precedentes.
2. A conversão da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça Militar por duas restritivas de direito poderá ocorrer, pelo menos em tese, desde que o Paciente tenha de cumprir pena em estabelecimento prisional comum e a pena imposta não seja superior a dois anos, nos termos previstos no art. 180 da Lei de Execução Penal, por força do que dispõe o art. 2º, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal. 3. Na espécie, contudo, a pena fixada ao Paciente foi de dois anos, nove meses e dezoito dias de reclusão. Não há, portanto, como ser reconhecido a ele o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4. Habeas corpus denegado. (HC 91709, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16-12-2008, DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00181 RTJ VOL-00209-01 PP-00245 RT v. 98, n. 884, 2009, p. 481-488)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado quanto ao crime de abandono de posto, na forma do art. 125, IV, do CPM e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença quanto aos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
CONHECER
do recurso para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado quanto ao crime de abandono de posto, na forma do art. 125, IV, do CPM, e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença quanto aos demais pontos.